Tribunal: TJMT
Processo: 1078160-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078160-02.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., NU PAGAMENTOS S.A e NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COMPRA NO CARTÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em que a Autora/ recorrente narra alega em síntese que, é usuária da plataforma Uber e recebeu várias cobranças em seu cartão de débito que ela alega desconhecer, as quais somam o valor de R$ 841,76, diante disso, requer pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), indenização dos valores protestados indevidamente em dobro na quantia de R$ 841,76 (oitocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Pois bem. No caso dos autos verifica-se que em consulta ao sistema interno, a Uber detectou que os valores impugnados dizem respeito a viagens realizadas através da conta de usuário “Felipe” que possuíam o cartão da Autora cadastrado em suas contas na plataforma mediante a inserção de todos os dados de segurança.Ademais, restou comprovado que a Autora possui vínculo com esse terceiro pelo mesmo método de pagamento, já que ambos os usuários utilizam o mesmo cartão. Ademais a Autora possui vínculo pelo método de pagamento com mais sete contas.Importante ressaltar que, para que o usuário consiga cadastrar um cartão de crédito/débito na sua conta junto à plataforma Uber, é necessário informar o número do cartão, a data de validade e o código de segurança (CVV). Portanto, se um terceiro conseguiu cadastrar o cartão da Autora como meio de pagamento é porque teve acesso a estes dados, os quais, obviamente, são pessoais, intransferíveis e de responsabilidade exclusiva da Autora.A corroborar:SÚMULA DE JULGAMENTORECURSO INOMINADO – CARTÃO CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE PROMOVENTE - USO DE SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – AFASTADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foram feitas compras em seu cartão no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) no dia 17/06/2022, as quais não reconhece, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais. 2. A sentença proferida nos autos entendeu que “(...) Pois bem, a requerida por sua vez, junta aos autos contrato do cartão de crédito adquirido pelo autor id. 110305770, onde na página 6/26 consta no item 3.2. o seguinte: “Para confirmar a transação, você fará o registro de sua senha eletrônica, assinatura ou assinatura em arquivo, o que representa a sua manifestação de vontade, responsabilidade e aceite da transação”.Continuando, no item 3.2.1. que para o uso da tecnologia “Contactless” basta aproximar o cartão à maquininha e digitar a senha, ou seja, o cartão tem a opção de inserção na maquineta para leitura do chip do cartão e em seguida digitar a senha de segurança, bem como possui a tecnologia de “aproximação” do cartão para pagamento.O principal ponto está no item 3.2.2. do contrato que diz o seguinte: “Para transações comerciais iguais ou abaixo de R$ 200,00 (duzentos reais) no Brasil e $ 50 moedas fora do Brasil, o uso de senha pessoal será dispensado, bastando aproximar o cartão com a tecnologia “Contactless”.O item 3.2.2. acima é especifico ao dizer que se dispensa a utilização de senha em compras por aproximação iguais ou abaixo de R$ 200,00 (duzentos reais), logo, a compra mencionada pelo autor no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) exige-se senha pessoal para confirmação da transaçãoPortanto, seja por inserção ou por aproximação, o valor da compra exigiria a utilização de senha.”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte Autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Analisando os autos, tenho que o Requerido comprovou suficientemente que as compras foram realizadas utilizando o sistema de uso de senha pessoal, inexistindo prova de solicitação de bloqueio do cartão pelo Recorrente. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.6. Comprovando-se nos autos que as compras impugnadas pelo autor foram promovidas mediante uso do cartão de crédito, de titularidade do correntista e aposição de senha pessoal, não há que se falar em falha na prestação de serviços a ensejar o dever indenizatório a título de dano material e moral.7. (...) (N.U 1036818-76.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte das Reclamadas, não há se falar em sua condenação por danos morais e danos materiais. Com efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com a ausência de prova do direito constitutivo da autora, acarreta a improcedência da demanda.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. (...)”
4. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte Autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Comprovando-se nos autos que as compras impugnadas pela autora foram promovidas mediante uso do cartão de crédito, de titularidade do correntista e é necessário informar o número do cartão, a data de validade e o código de segurança (CVV). Ademais a Autora possui vínculo pelo método de pagamento com mais sete contas, não há que se falar em falha na prestação de serviços a ensejar o dever indenizatório a título de dano material e moral.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO BANCO REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O FURTO. CARTÃO BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal. 2. Ocorrendo o furto do cartão incumbe a consumidora adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento. 3. Se a consumidora teve o seu cartão bancário furtado em 12/10/2019 às 17h00min, elaborou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (13/10/2019 às 11h33min) e somente no dia 14/10/2019 comunicou a ocorrência do furto a instituição financeira administradora do cartão, ou seja, comunicou 02 (dois) dias depois do alegado furto, não há como imputar a esta qualquer responsabilidade pelas operações bancárias, realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal. 4. De acordo com os documentos juntados em contestação, as transações questionadas, abaixo discriminadas, foram realizadas todas no dia 12/10/2019 (sábado) e compensadas no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 14/10/2019. Na narrativa que consta no Boletim de Ocorrência, a comunicante já relata as transações indevidas realizadas com o cartão. Após a comunicação do furto a instituição financeira, não há notícias de que houve novas transações indevidas. 5. Se o banco foi comunicado após 02 (dois) dias da ocorrência do alegado furto, sendo imediatamente cancelado o referido cartão, tal fato afasta o dever de indenizar, ante a ausência da pratica de conduta ilícita por parte do banco. 6. A conduta de escrever a senha ou mantê-la junto com o cartão é de exclusiva responsabilidade do seu titular e não pode ser repassada à instituição financeira, pois tal comportamento configura culpa exclusiva da vítima. 7. A responsabilidade do Banco poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, após ter sido cientificado do desapossamento do cartão, tenha ou não o consumidor cometido o deslize de manter a senha escrita junto com o cartão bancário. 8. Conforme consta na sentença recorrida: “(...)”. 9. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.)” (N.U 1061310-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
8. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078160-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (RECORRENTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025